Tribunal: TJSP
Processo: 0000037-53.2016.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000037-53.2016.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que são apelantes JEAN
CARLOS LOPES e FELIPE DA SILVA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram parcial provimento aos recursos para reduzir as penas a dois (2) anos de
reclusão e dez (10) dias/multa;
substituir as privativas de liberdade por prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, na forma acima delineada; e para estipular o regime aberto
para a hipótese de reconversão, mantida no mais a sentença., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000037-53.2016.8.26.0103 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0000037-53.2016.8.26.0103.
Apelantes: Felipe da Silva Bezerra
Jean Carlos Lopes.
Apelado: Ministério Público.
Comarca de Caconde.
Voto no 40.019 – Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 270/281, acrescenta-se
que o Juízo da Comarca de Caconde julgou parcialmente procedente a ação para condenar Felipe
da Silva Bezerra e Jean Carlos Lopes a cumprirem penas de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 04
(quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagarem 14 (quatorze) dias/multa, no piso,
por infração ao artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos III e IV, do Código Penal, absolvendo-os
com relação à corrupção de menores, com fundamento no artigo 244-B, do ECA.
Inconformados, os réus recorrem em busca de reforma da decisão.
Felipe insiste na absolvição, por insuficiência de provas, alegando que negou os fatos e os
depoimentos das testemunhas não comprovam seu envolvimento, inclusive porque os guardas
civis relataram que ao chegarem ao local o carro estava abandonado, viram alguns indivíduos
fugindo, mas não conseguiram abordá-los; e não foi abordado na posse do bem subtraído. Jean,
por sua vez, pretende o reconhecimento do crime impossível, alegando ter agido sob a influência
de álcool; o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, porque o local era área
comercial e
havia guardas civis vigiando; a desclassificação para a figura
tentada; o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por falta de laudo pericial; a
redução da pena; a fixação do regime prisional aberto; e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento de ambos.
É o relatório.
Os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções do
artigo 155, parágrafos 1o e 4o, incisos III (chave falsa) e IV (concurso de agentes), do Código
Penal, e do artigo 244-B, do ECA, porque no dia 05 de dezembro de 2015, por volta de 01:25 hora,
na Rua Tomás José Dias, cidade de Tapiratiba, Comarca de Caconde, juntamente com o menor
Gean Costa Tavares e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso e unidade de
desígnios, subtraíram, para proveito comum, com emprego de chave falsa, o automóvel VW/Gol
S, cinza, ano 1986, placas GRY-5417/Muzambinho, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
pertencente à vítima Carlos Donizetti Batista; e nas mesmas circunstâncias de tempo e local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000037-53.2016.8.26.0103 -Voto no
3
facilitaram a corrupção do menor Gean, com ele praticando infração penal.
De acordo com a denúncia, a vítima deixou seu veículo
estacionado nas proximidades da boate Zoom e para lá se encaminhou. Os Apelantes, então,
juntamente com o menor e um indivíduo não identificado, aproveitando-se da ausência de
vigilância da vítima, abriram o veículo e, utilizando parte de uma tesoura
como chave falsa, deram partida, subtraíram o veículo e passaram
a trafegar pela cidade. Em determinado momento, ao perceberem a presença de guardas
municipais que realizavam patrulhamento pelo local, estacionaram o carro e fugiram todos pela
porta do motorista, tomando rumo ignorado. Entretanto, os guardas municipais conseguiram
identificar os Apelantes e o menor como os autores do furto, porque já eram conhecidos nos meios
policiais.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim de
ocorrência (fls. 04/06), no auto de exibição e apreensão (fls. 07) e no laudo pericial da tesoura (fls.
32/35).
Inquirido na fase extrajudicial, Jean confessou os fatos, dizendo
que participou do furto do veículo, mas não delatou os comparsas. Alegou que não chegou a
concretizar o furto porque a chave falsa que possuía não deu muito certo, abandonou o veículo e
foi para uma festa. Pretendia apenas usar o carro para “dar umas voltas” (fls. 132/133).
Em juízo ele insistiu que tentou subtrair o veículo apenas para “dar
uma volta”, não conseguiu liga-lo e o abandonou. Acrescentou que o veículo estava aberto e que
tentou acionar o motor com um pedaço de garfo ou uma tesoura, não se recordando ao certo.
Passou a dizer que agiu sozinho e que não desembarcou do veículo com outras pessoas. Por fim,
disse que nada tem contra os guardas.
Felipe, inquirido na delegacia, negou envolvimento no crime,
mostrou-se surpreso com a acusação, pois nada sabia a respeito do furto, embora conhecesse o
corréu e o menor Gean (fls. 122/123).
Em juízo ele tornou a negar os fatos, dizendo que foi acusado
pelos guardas civis por conta de seus problemas antes de atingir a maioridade penal. Já teve briga
e processos contra a Guarda Municipal. Sustentou que não precisa furtar veículo algum, porque em
razão dos crimes que praticou (tráfico e associação) tem dinheiro para comprar um carro melhor.
Por fim, disse que conhece o Apelante e o menor da escola de futebol.
O menor também negou os fatos na delegacia, admitindo apenas
conhecer os Apelantes (fls. 62).
A vítima confirmou em juízo o que narrou na delegacia: deixou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000037-53.2016.8.26.0103 -Voto no
4
veículo na via pública, devidamente trancado, e ao retornar não mais o encontrou. Saiu à procura
do automóvel, encontrando-o duas quadras abaixo, abandonado. Havia policiais no local, que
efetuavam vistoria no veículo e disseram que indivíduos não identificados estavam “dando tranco”
no automóvel quando perceberam a presença da viatura e fugiram (fls. 74/75).
Os guardas municipais Anailson Machado e Marcelo Benedetto
narraram na fase extrajudicial e em juízo que efetuavam patrulhamento nas imediações quando
viram o veículo Gol descendo pela via pública, meio “engasgando”, “dando tranco”, passou pela
viatura, parou mais adiante, na contramão
de direção, quatro indivíduos desembargaram e caminharam na
direção deles. Tentaram efetuar a abordagem, mas eles se dispersaram. Conseguiram, contudo,
identificar os Apelantes. Efetuado contato com a vítima, ela declarou que deixou o veículo na via
pública e foi a um “forró”. O automóvel foi localizado a cem metros do local, e parou porque
possuía sistema de segurança que cortava o combustível. Acionaram a polícia militar. No interior
do veículo foi localizada uma “mixa”, uma tesoura introduzida na ignição. Marcelo acrescentou
em juízo que já havia abordado os Apelantes anteriormente, acreditando que os furtadores
abandonaram o veículo porque não conseguiram “dar partida”.
A autoria, portanto, também restou comprovada: além de Jean ter
confessado parcialmente os fatos, os guardas civis viram Jean e o corréu desembarcando do
veículo, recentemente furtado, na companhia de outros indivíduos, tendo todos eles fugido quando
notaram a presença da viatura. E a identificação foi possível porque eles inicialmente caminharam
na direção dos guardas e eram conhecidos nos meios policiais.
E nada há nada de concreto nos autos que desmereça a prova
acusatória.
Não se trata de crime impossível, porque os agentes conseguiram
acionar o mecanismo da ignição com emprego de chave falsa e chegaram a deslocar o veículo, de
modo que não configurada hipótese de absoluta impropriedade do meio.
A propósito, embora abordando hipótese de sistema de vigilância
em estabelecimento comercial, esta E. Câmara já afastou a tese do crime impossível, destacando
doutrina que se ajusta a este caso: “E nem se alegue ‘crime impossível’ por ineficácia absoluta do
meio, pois o fato do estabelecimento-vítima contar com sistema de vigilância, ou mesmo o fato de
seguranças terem percebido a subtração, caracterizaria apenas, quando muito, a ineficácia relativa
do meio eleito pela apelante, pois tais providências a cargo da vítima, bem sabemos, são falíveis,
tanto que os furtos em estabelecimentos comerciais costumam ser frequentes. Discorrendo sobre o
tema, Victor Eduardo Rios Gonçalves, acertada e didaticamente, lembra que: ‘Crime impossível
ou tentativa em razão da existência de alarmes ou sistemas similares que impedem a consumação.
Não se pode falar em crime impossível por absoluta ineficácia do meio quando o agente não
consegue consumar o crime em razão de dispositivos antifurto (alarmes sonoros, dispositivos que
cortam a corrente elétrica ou o combustível de veículos etc.). Entende-se que a ineficácia é relativa
porque não existe nenhum sistema de segurança infalível, sendo possível ao agente desarmá-lo ou
até mesmo levar o veículo de outra forma (guinchando-o ou empurrando-o). Há, portanto,
tentativa de furto nesses casos (...). Dispõe o art. 17 do Código Penal que existe crime impossível
em apenas duas hipóteses de consumação inviável, isto é, quando o meio escolhido pelo agente é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000037-53.2016.8.26.0103 -Voto no
5
absolutamente ineficaz e quando há absoluta impropriedade do objeto material. Eventuais
providências tomadas pela vítima para tentar evitar a consumação de crimes não estão abrangidas
pelo texto do art. 17 e, por isso, há infração penal quando se constata que o meio escolhido era
apto a gerar a consumação, mas as providências anteriormente tomadas pela vítima é que
impediram o resultado. (...) existe ilícito penal em casos de atentado ao patrimônio alheio que são
evitados por meio de alarmes, sistemas de corta corrente
ou corta combustível, blindagem de veículo etc. Em suma,
eventuais ações ou precauções da vítima, de preposto seu ou de policial, que impeçam, no caso
concreto, a consumação do delito, não levam ao reconhecimento de crime impossível.
(GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal esquematizado: parte especial São Paulo:
Saraiva, 2011)’ (...)” (Apelação no 0104428-29.2013.8.26.0050, rel. Des. Alex Zilenowski, v.u., j.
19/09/2016 – grifos da reprodução).
Mantida a condenação, há reparo a fazer nas penas.
Inicialmente destaco que as duas qualificadoras estão bem
delineadas: a do concurso de agentes porque os réus agiram o tempo todo animados do mesmo
propósito, cada um aderindo de forma consciente e voluntária à conduta delituosa do outro, em
inequívoco ajuste de vontades; e o emprego da chave falsa está comprovado pela prova oral,
inclusive pela confissão de Jean, e pelo laudo pericial de parte de uma tesoura: “A peça, por suas
características, pode ser utilizada a forma de micha para o acionamento de fechaduras do tipo
yale” (fls. 139).
Todavia, a presença de duas qualificadoras no furto não acarreta
automática exacerbação da sanção, tal qual se dá no roubo, por exemplo, como tem sido decidido
pelos Tribunais Superiores.
Os antecedentes criminais de Jean também não podem ser
considerados, por se tratar de fato posterior (fls. 175/176).
O mesmo vale para Felipe, pois as condenações reconhecidas na
sentença recorrida também se referem a fatos posteriores (fls. 167/169).
Assim, a pena-base deve permanecer no mínimo legal, e o
reconhecimento da menoridade relativa fica sem efeito prático, porque é entendimento sumulado
que a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo.
Na segunda fase, também é caso de reconhecer a confissão
espontânea com relação a Jean, porque ele confessou o delito em contraditório, embora tenha
alegado que agiu sozinho. A confissão é da autoria e não de causas outras, e não se poderia exigir
dele que delatasse o comparsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000037-53.2016.8.26.0103 -Voto no
6
A lei não excepciona hipóteses nas quais a atenuante não incide:
(artigo 65, do Código Penal: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) ter o agente (...)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”) e não cabe ao intérprete
restringir o alcance da norma em prejuízo do réu.
O reconhecimento, contudo, fica sem efeito prático.
A causa especial de aumento de pena decorrente do repouso
noturno deve ser afastada, porque o furto foi praticado na via pública – o veículo estava
estacionado perto do forró. Assim, os Apelantes não se valeram dessa circunstância, o
repouso do morador, para praticar a infração. E tem prevalecido na
jurisprudência o entendimento de que esta causa de aumento incide apenas na figura do furto
simples.
Tampouco vinga a tese da tentativa, porque os agentes se
apossaram do bem, do qual a vítima havia perdido a livre disposição, ainda que
momentaneamente.
O regime prisional aberto é mais razoável nas circunstâncias
apuradas, pois os Apelantes são primários, agiram com dolo dentro da normalidade, as penas são
inferiores a quatro anos e a vítima recuperou o automóvel, não experimentando prejuízo de ordem
patrimonial.
Satisfeitas as exigências do artigo 44, do Código Penal, as penas
privativas de liberdade são substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
A prestação pecuniária consiste na destinação de cestas básicas a
entidade assistencial do local da infração, no valor total de um salário mínimo para cada réu,
observado o salário vigente na data do efetivo cumprimento.
Finalmente o registro de que o processo seguiu sem
intercorrências, e que a denúncia foi recebida no dia 03/05/2018 (fls. 149/150).
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas a dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias/multa;
substituir as privativas de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, na forma acima delineada; e para estipular o regime aberto
para a hipótese de reconversão, mantida no mais a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000037-53.2016.8.26.0103 -Voto no
7
FRANCISCO ORLANDO
Relator